Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de obtenção da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, no seu artigo 98, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão.
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. Ademais, o juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, devendo ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: 1.” A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 98; Lei no 13.467/2017, art. 790. Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1666836 da Relatoria do Desembargador Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível; Acórdão no 1662772 da Relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível; Acórdão1665888 da Relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro na 8a Turma Cível.